Tribunal: TJES
Processo: 5020686-76.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020686-76.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JOSE CARLOS SOARES JUNIOR
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020686-76.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE
: FABRICIO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JOSÉ CARLOS SOARES JUNIOR

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por FABRICIO DE OLIVEIRA contra a sentença proferida em id 6654442 que julgou procedente, em parte, a ação judicial nos seguintes termos:

“[...]

Em relação aos pedidos de danos morais, embora não se desconheça que não houve má-fé do requerido, fato é que o dano causado ao autor ultrapassou o que se pode chamar de mero aborrecimento, seja pela incomodo de ser acionado judicialmente, quando sequer teve qualquer relação com requerido, seja porque foi vítima de constrição patrimonial indevida, pelo que se reconhece dever de indenizar no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano, sem ensejar enriquecimento ilícito, considerando-se a situação econômica das partes.

Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de condenar a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor acrescido de juros de mora a contar do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).”

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência total dos pedidos contidos na inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

O recorrido, por sua vez, embora intimado (id. 6654446), não apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça
afirmando estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

CTPS demonstrando estar sem vínculo de trabalho formal no id 6855648.

Não vieram aos autos
prova em sentido contrário
.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Assim, recebo o recurso em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Sustenta o recorrente que o Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar o feito, uma vez que o pedido de reparação de danos é oriundo de Reclamação Trabalhista.

Rejeito a preliminar suscitada, pois, não há no caso matéria de competência da Justiça do Trabalho. O que se discute nos autos é obrigação por reparação civil de danos.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, após análise detida dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Explico.

Analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, verifico que, embora ausente a má-fé do recorrente, este agiu com imprudência, ou seja, sem as cautelas necessárias, ao ajuizar Ação Trabalhista em face do recorrido sem que com este tivesse qualquer relação jurídica.

Como bem esclarecido na sentença recorrida, o ora recorrente, na inicial trabalhista,
“[...] indicou o CNPJ do autor e se tratando de empresário individual o CNPJ existe apenas e tão somente para fins fiscais, sendo a empresa constituída pela própria pessoa física que exerce a atividade, não havendo que se falar em inclusão de ofício pelo Juízo.”

Assim, partilho do entendimento do juízo sentenciante para concluir que a conduta desidiosa do recorrente causou danos ao recorrido que ultrapassam meros aborrecimentos, havendo, portanto, o dever de indenizar.

A fixação de indenização à título de dano moral, possui três funções: compensatória, sancionatória e preventiva.

Busca-se amenizar o dano suportado pela vítima, sancionar o causador do dano, impondo-lhe uma penalidade pecuniária, e prevenir, ou dissuadir, a prática da mesma conduta danosa, não podendo, contudo, configurar enriquecimento sem causa da parte.

Para que isso não ocorra, ao fixar a indenização, deve-se observar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

Analisando o caso dos autos, entendo adequada a fixação deste na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU
PROVIMENTO
mantendo a

sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95,
no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)